Tribunal: TJSP
Processo: 2242628-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios suficientes de autoria. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios suficientes de autoria. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Impossibilidade. Medidas que seriam inadequadas e insuficientes. Alegação de que, em caso de condenação, o paciente fará jus a regime prisional diverso do fechado e, inclusive, à substituição da corporal por restritiva de direitos, descabida, não cabendo tal análise pela via eleita. Pleito de deferimento de prisão domiciliar, em razão da Pandemia do Covid-19, com base na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, rechaçado. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.